Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732857-54.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS, ora réu, por meio da sua defesa técnica, apresentou razões de apelação nesta Instância ad quem (ID: 32096381). Os autos seriam encaminhados ao MPDFT para apresentação de contrarrazões (ID: 32109225); no entanto a defesa técnica registrou a petição de ID: 32123610, pugnando pela revogação da prisão preventiva do réu, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No despacho lançado no ID: 32301262, este Relator determinou o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para dizer sobre o pedido de revogação da prisão preventiva. O Parquet oficiou pela manutenção da constrição cautelar (ID: 32661504). O feito veio concluso. Pois bem. O pedido de revogação da prisão cautelar será decidido, em conjunto, com o apelo defensivo. Outrossim, prossiga-se com a vista dos autos ao MPDFT para contrarrazões. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador